Tribunal: TJDFT
Processo: 0726533-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. EMENDA NÃO CUMPRIDA. ENDEREÇO PARA CITAÇÃO NÃO DILIGENCIADO. CITAÇÃO POR EDITAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na ação de execução, o descumprimento da ordem de emenda permite o indeferimento da Petição Inicial, nos termos do art. 801 c/c art. 924, I, do Código de Processo Civil.
2. Se intimado a emendar a petição inicial para indicar endereço não diligenciado ou requerer a citação por edital, o autor não apresenta emenda à contento, a Petição Inicial deve ser indeferida.
3. Recurso conhecido e não provido.